Tribunal: TJSP
Processo: 1504016-33.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Bertioga – Sentença extintiva com fulcro na ausência de movimentação útil do processo conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) – Impossibilidade de aplicação no caso concreto – Execução proposta antes da decisão proferida pelo STF – Ente público exequente que não estava sujeito à observância dos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Bertioga – Sentença extintiva com fulcro na ausência de movimentação útil do processo conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) – Impossibilidade de aplicação no caso concreto – Execução proposta antes da decisão proferida pelo STF – Ente público exequente que não estava sujeito à observância dos requisitos - Irresignação acolhida - Recurso provido.